Tribunal: TJBA
Processo: 8002283-34.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002283-34.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AUGUSTO FERNANDES CARVALHO SA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA, PEDRO ALMEIDA CASTRO

AGRAVADO: MARIA TERESA CHENAUD SA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANDRESSA DE ALBUQUERQUE CARDOSO FONSECA, EDUARDO LIMA SODRE

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PRECLUSÃO DE PRELIMINARES NÃO IMPUGNADAS OPOTUNAMENTE. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PRAZO MÁXIMO DE UM ANO. REVELIA E TRÂNSITO EM JULGADO NA AÇÃO DE DIVÓRCIO. COISA JULGADA QUANTO À DATA DA SEPARAÇÃO E À NATUREZA COMUM DOS BENS. ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVA DE PATRIMÔNIO EM MANCOMUNHÃO. DEVER DE PRESTAR CONTAS. INCOMUNICABILIDADE DE QUOTAS SOCIAIS AFASTADA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Não se conhece das preliminares de ilegitimidade ativa e formação de litisconsórcio passivo necessário com as empresas IESP e BRSOL, uma vez que tais questões foram expressamente decididas no saneamento (ID 373268306) e não foram objeto de recurso no momento oportuno, operando-se a preclusão (arts. 507 e 1.015, IX, do CPC).

2. A suspensão do processo por prejudicialidade externa (art. 313, V, "a", do CPC) é medida excepcional e temporária, limitada ao prazo improrrogável de 1 (um) ano por força do § 4º do mesmo dispositivo. Transcorrido o lapso legal desde o sobrestamento determinado em agosto de 2023, impõe-se o prosseguimento do feito em homenagem ao princípio da duração razoável do processo.

3. O trânsito em julgado do acórdão que reconheceu a revelia do Agravante na ação de divórcio conexa consolida a presunção de veracidade sobre a data da separação de fato (junho de 2008) e a comunicabilidade dos bens arrolados, tornando desnecessária nova dilação probatória sobre tais fatos na ação de exigir contas.

4. O cônjuge que exerce a administração exclusiva de bens comuns após a ruptura da vida conjugal tem o dever jurídico de prestar contas ao outro consorte, independentemente da demonstração de má-gestão, ante a extinção da confiança mútua e a subsistência do estado de mancomunhão. Precedentes do STJ.

5. Afasta-se a tese de incomunicabilidade baseada no art. 1.659, VI, do Código Civil quando a prova dos autos (Contrato Social e Alterações) demonstra que as participações societárias foram constituídas e aumentadas mediante a integralização de imóveis comuns adquiridos na constância do matrimônio, desvirtuando a natureza de provento exclusivo do trabalho pessoal.

6. A tese de que a controvérsia deveria ser resolvida por "apuração de haveres" constitui inovação recursal, sendo vedado ao Tribunal apreciar matéria não submetida ao crivo do contraditório no primeiro grau de jurisdição (art. 1.014 do CPC).

7.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8002283-34.2026.8.05.0000
,
em que figuram, como agravante,

AUGUSTO FERNANDES CARVALHO SÁ DE OLIVEIRA,
e, como agravada
, MARIA TERESA CHENAUD SÁ DE OLIVEIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)